Tribunal: TJES
Processo: 5005600-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005600-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: VALDIR SANTA ROSA DE LIMA JUNIOR
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RESPOSTA NEGATIVA DO FORNECEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. ÓBICE. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Conforme inteligência do art. 26, II e § 3º do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de vício oculto observado em bem durável, o prazo decadencial se inicia no momento em que o defeito restar evidenciado; ao passo em que o art. 26, § 2º, I, o mesmo diploma legal prescreve que “a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca” obsta a decadência. 2) In casu, a própria tese defensiva sustentada pelo fornecedor evidencia que não houve a resposta negativa transmitida de forma equivocada ao consumidor no dia de sua reclamação (02/09/2015), porquanto foi o comprador procurado mais de um ano depois (22/09/2016) para a prestação de esclarecimentos sobre o fato, informando na ocasião, inclusive, sua intenção de proceder ao reparo do bem. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo TOYOTA DO BRASIL LTDA. em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, a qual, na ação ordinária tombada sob o n. 0031760-04.2016.8.08.0035, ajuizada por VALDIR SANTOS ROSA DE LIMA JUNIOR, dentre outras medidas, rejeitou a prejudicial de mérito de decadência.

Alega a Agravante, em apertada síntese, que a resposta negativa referente à realização de reparo no veículo objeto da lide foi transmitida ao consumidor em 02/09/2015, razão pela qual, considerando o lapso temporal transcorrido desde tal data até o ajuizamento da ação, que se deu em 13/12/2016, resta evidente a consumação do prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

De saída, registro que não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
de forma que entendo pelo desprovimento do presente agravo.

Outrossim, esclareço que o cabimento do recurso se revela na medida em que o art. 1.015, II, dispõe que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo, tendo decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nesse tocante, que o meio adequado de impugnação de decisão interlocutória sobre prescrição ou decadência é o agravo de instrumento (STJ - REsp: 1778237 RS 2018/0210787-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019).

Em evolução, convém registrar que a demanda de origem foi proposta pelo ora Agravado com o objetivo de ser indenizado pelos danos materiais e morais que aduziu ter experimentado em virtude dos defeitos que acometem o veículo por ele adquirido junto à Agravante.

Na peça contestatória, a Agravada suscitou a prejudicial de mérito alusiva à decadência do direito do autor/Agravado, ao argumento, como já dito, de que “o último registro de atendimento realizado no automóvel do autor se deu em 02/09/2015” enquanto “a presente ação somente foi ajuizada em 13/12/2016 (mais de um ano depois)”.

O julgador primevo, em decisão saneadora, rejeitou a prejudicial de mérito de decadência, nos seguintes termos:

“Tomando como base o Código de Defesa do Consumidor, para fins de incidência de prescrição ou decadência, tem como necessidade verificar se os vícios ou defeitos apontados possam, de alguma forma, afetar a segurança do consumidor ou a qualidade do produto.

Tratando-se de problemas de menor gravidade, como no caso dos autos, a hipótese será de decadência em razão do vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC. É preciso analisar, nesse caso, se o vício é aparente ou oculto: caso seja de fácil constatação, o prazo de reclamação será de 90 (noventa) dias (inciso II do art. 26), ao passo que, sendo de difícil constatação que podem levar anos para ser verificados, também será de 90 (noventa) dias, mas contados de quando se percebeu o vício pela primeira vez (§3º, do art. 26).

Como dito pelo autor em sua inicial, quando constatou a primeira oxidação na lataria do veículo foi em 27/08/2014, este também foi o dia em que o autor procurou a concessionária requerida, conforme a descrição do serviço realizado no veículo, às fls. 20. Tal fato ocorreu em duas situações, em 09/12/2014, conforme fls. 22 e, 02/09/2015, fls. 21.

Acontece que, quando o autor constatou o vício pela terceira vez, em 02/09/2015, obstou o prazo da decadência, ou seja, a reclamação formulada pelo consumidor perante o fornecedor cessa o prazo de decadência.

Razão pela qual, REJEITO, pois, a prejudicial de mérito de decadência” (ID nº 2830106 fl. 6/8, ID nº 2829990 fl. 1 - grifei).

O Código de Defesa do Consumidor dispõe:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

[...]

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

[...]

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

[...]

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

De uma análise dos autos, tenho que é incontroverso que o Agravado formulou reclamação na data de 02/09/2015.

Nesse trilhar, asseverou o Agravado que, “em 02 de setembro de 2015, novamente foi constatado, nova oxidação no teto e porta-malas. E por mais uma vez, o requerente levou o veículo a empresa requerida, desta vez, não foi feito reparo, mas procedido apenas uma ‘perícia’ estando o requerente, até o presente momento aguardando o retorno para sanar o referido problema” (ID nº 2829909, fl. 3).

Apesar do Agravante defender a tese de que a resposta negativa do fornecedor “foi concedida ao consumidor de forma inequívoca no mesmo dia da reclamação”, verifico que tal alegação está em contradição com os termos da sua própria defesa, apresentada no processo de origem.

Isso porque se depreende da contestação do ora Agravante a seguinte afirmação:

“Primeiramente, cumpre esclarecer que nas três ocasiões em que o Autor levou veículo para a Concessionária, os reparos necessários foram realizados. Ao contrário do alegado, na data de 22/09/2016, o representante da Toyota do Brasil Ltda. entrou em contato por telefone com a esposa do Autor, a fim de, diligentemente, prestar esclarecimentos acerca da situação e informar que a fabricante, sem assunção de responsabilidade e visando fidelizar o cliente, pretendeu reparar o bem do Autor” (grifei). (ID 2829912, fl. 11)

Ora, se a negativa de reparo tivesse sido comunicada ao consumidor de forma inequívoca na data de 02/09/2015, seria incongruente que o Agravante viesse, mais de um ano após a formulação da reclamação, “prestar esclarecimentos acerca da situação” e informar que pretendia, afinal, reparar o bem.

Com efeito, fato é que existem dúvidas quanto ao momento em que, de fato, houve a negativa por parte do fornecedor, decerto que, além da circunstância acima evidenciada militar em favor da veracidade da tese do Agravado, “na dúvida, interpretação favorável do caso a favor do consumidor por analogia ao art. 47 do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR”. (TJRJ; APL 0023513-66.2017.8.19.0205; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 17/04/2023; Pág. 497)

Portanto, reputo que que não houve resposta negativa transmitida de forma inequívoca ao consumidor quanto ao reparo pretendido e formulado em reclamação na data de 02/09/2015, circunstância que obsta a fluência do prazo da decadência, conforme previsto expressamente no art. 26, § 2º, I, do CDC.

Consigno, afinal, que o entendimento ora adotado possui amparo na jurisprudência pátria, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. [...] Quanto à alegação de decadência, a mesma deve ser afastada, uma vez que obsta a decadência a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtor e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, conforme o art. 26, § 2º, inciso I, do CDC. A reclamação foi efetuada no dia 22/05/2019, porém não há comprovação da resposta negativa correspondente transmitida de forma inequívoca, o que obsta a decadência. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E DESPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA. (TJ-RJ - AI: 00924944420218190000, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 11/03/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO POR VÍCIO DO PRODUTO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA JÁ RECONHECIDA. [...] PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL. CONSUMIDOR QUE, NO CASO DOS AUTOS, COMUNICOU OS DEFEITOS EM TEMPO HÁBIL. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE RESPOSTA NEGATIVA INEQUÍVOCA PELA EMPRESA. PRAZO QUE REMANECE OBSTADO. 26, § 2º, I, DO CDC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00715328120218160000 Cascavel 0071532-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Vania Maria da Silva Kramer, Data de Julgamento: 13/06/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão guerreada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 25/05/2023 às 09:58:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46369325052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR